Tribunal: TJDFT
Processo: 0716263-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716263-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ISABELA DE LIMA BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n. 0019176-34.2016.8.07.0001, movido em face de EDSON CLISTENNES DE LIMA BARBOSA e OUTROS, indeferiu o pedido de penhora de salário. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID35515227). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator